Tribunal: TJES
Processo: 5001030-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001030-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO MANOEL PIMENTEL PULCHERI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001030-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
: JOAO MANOEL PIMENTEL PULCHERI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 485328, fls. 30-36) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o Instituto/Agravante se abstenha de promover desconto nos proventos de aposentadoria do Agravado relativo às incidências tributárias (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária).

O Instituto/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a aferição quanto à existência ou não da moléstia grave é realizada pela perícia médica do IPAJM que concluiu que o Agravado não é portador de uma das doenças constantes no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7713/88 e do artigo 1º, da Lei n.º 11.052/2004; 2º) o Laudo Pericial Oficial (de lavra da Junta Médica do IPAJM) apresenta-se como elemento constitutivo e declaratório do direito à isenção do Imposto de Renda e da imunidade de contribuição previdenciária, de modo que, não há que se falar em isenção e/ou imunidade sem que haja decisão positiva da Perícia Médica Oficial.; 3º) a Junta Médica do IPAJM, responsável pela classificação da moléstia do segurado, concluiu ainda em 2011, que o autor não apresenta nenhuma doença especificada na Lei n.º 7.713/88 para fins de isenção de imposto de renda; 4º) a moléstia do Agravado também não se enquadra na legislação que concede imunidade parcial de contribuição previdenciária; 5º) para se aplicar a isenção de imposto de renda e a imunidade previdenciária é preciso que se demonstre que a patologia se encontra na lista prevista em lei; 6º) em análise dos laudos trazidos pelo Agravado, a perícia médica do IPAJM constatou que não há cardiopatia grave em atividade, porquanto, os procedimento e medicamentos aos quais o Agravado fora submetido foram suficientes para estabilizar o quadro da doença e descaracterizar a sua gravidade; 7º) embora se trate de cardiopatia, a doença não apresenta grau de gravidade compatível com a classificação de “doença grave”, exigida pela lei.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 488551).

O Agravado não apresentou contrarrazões (Certidão - ID 638168).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

após ouvir atentamente a manifestação do nobre Relator, tenho por bem acompanhá-lo.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001030-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
: JOAO MANOEL PIMENTEL PULCHERI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 485328, fls. 30-36) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o Instituto/Agravante se abstenha de promover desconto nos proventos de aposentadoria do Agravado relativo às incidências tributárias (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária).

O Agravado ajuizou Ação Declaratória Tributária c/c Repetição de Indébito objetivando liminarmente, “
afastar as incidências tributárias no particular (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, nos exatos termos do art. 40, §21, da CR), suspendendo-se suas exigibilidades e, por conseguinte, determinando aos Requeridos que se abstenham de lançá-los, cobrá-los e/ou efetuar qualquer tipo de retenção sobre os rendimentos de aposentadoria auferidos pelo servidor público aposentado [...]
”.

O MM Juiz deferiu a medida liminar pleiteada destacando que:

Analisados os autos, apesar do requerente ter apresentado somente laudos médicos particulares, constatei que estes foram emitidos por diferentes médicos com especialidade em cardiologia, sendo que o de fls. 35/36 foi subscrito por três médicos, e todos os laudos apontaram ser o autor portador de doença grave do coração, o que é suficiente, ao menos em cognição sumária, para comprovar a doença do requerente.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual Instituto/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a aferição quanto à existência ou não da moléstia grave é realizada pela perícia médica do IPAJM que concluiu que o Agravado não é portador de uma das doenças constantes no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7713/88 e do artigo 1º, da Lei n.º 11.052/2004; 2º) o Laudo Pericial Oficial (de lavra da Junta Médica do IPAJM) apresenta-se como elemento constitutivo e declaratório do direito à isenção do Imposto de Renda e da imunidade de contribuição previdenciária, de modo que, não há que se falar em isenção e/ou imunidade sem que haja decisão positiva da Perícia Médica Oficial.; 3º) a Junta Médica do IPAJM, responsável pela classificação da moléstia do segurado, concluiu ainda em 2011, que o autor não apresenta nenhuma doença especificada na Lei n.º 7.713/88 para fins de isenção de imposto de renda; 4º) a moléstia do Agravado também não se enquadra na legislação que concede imunidade parcial de contribuição previdenciária; 5º) para se aplicar a isenção de imposto de renda e a imunidade previdenciária é preciso que se demonstre que a patologia se encontra na lista prevista em lei; 6º) em análise dos laudos trazidos pelo Agravado, a perícia médica do IPAJM constatou que não há cardiopatia grave em atividade, porquanto, os procedimento e medicamentos aos quais o Agravado fora submetido foram suficientes para estabilizar o quadro da doença e descaracterizar a sua gravidade; 7º) embora se trate de cardiopatia, a doença não apresenta grau de gravidade compatível com a classificação de “doença grave”, exigida pela lei.

Apesar das alegações do Instituto/Agravante, “
O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas
” (STJ, AgInt no AREsp 1052385/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019).

In casu
, o Agravado instruiu a petição inicial da ação originária com laudo médico, firmado por dois cardiologistas, que chegaram à seguinte conclusão:

Cardiopatia Isquêmica Grave – CID 10 – I-25 de grau elevado de irreversibilidade. Incapacidade laborativa. Isento de retenção de Imposto de Renda. Início da doença em abril de 2002.

É certo que a conclusão do mencionado laudo poderá ser elidida durante a instrução processual, contudo o seu conteúdo é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada.

O risco de dano grave também se encontra presente, pois a manutenção dos descontos, a princípio indevidos, pode privar o Agravado de uma melhor qualidade de vida.

Em hipótese fática semelhante, esta egrégia Câmara assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ROL PREVISTO NA LEI Nº 7.713/98. TAXATIVIDADE. CARDIOPATIA GRAVE VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO
. 1- Apesar de reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que o rol para isenção do imposto de renda previsto na Lei nº 7.713/98 é taxativo, não há previsão de um código específico para caracterização de uma cardiopatia grave. 2- Consta-se pelos laudos médicos juntados aos autos, que a doença que acomete o Agravado foi classificada com o CID I20.8, sendo descrita no laudo de fls. 41 que o paciente é portador de coronariopatia grave e, no mesmo sentido, no laudo de fl. 43, há descrição de que o paciente possui coronariopatia multilateral e histórico de síndrome coronariana aguda. 3- Resta claro que a doença retratada nos laudos médicos está relacionada com a coronária, ou seja, vaso que irriga o coração, sendo classificado nos dois laudos com o CID I20.8, indicando angina pectoris que, de acordo com o Dicionário de Termos Técnicos de Saúde, corresponde a dor no peito que aparece em consequência de suprimento inadequado de sangue para o coração. 4- Os Tribunais Pátrios vem reconhecendo que as doenças classificadas dentro do CID I20, consideradas doenças isquêmicas do coração, também são consideradas dentro da hipótese de cardiopatia grave. 5- Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199006164, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001030-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
: JOAO MANOEL PIMENTEL PULCHERI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
. 1 –
“
O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas
” (AgInt no AREsp 1052385/RS).

2 - É certo que a conclusão do laudo médico que instruiu a petição inicial poderá ser elidida durante a instrução processual, contudo o seu conteúdo é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada.

3
- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.